Tribunal: TJBA
Processo: 8000150-87.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000150-87.2023.8.05.0076 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: THAIS MARIA MACHADO SILVA Advogado(s): YVI GISELLY OLIVEIRA DE MIRANDA SANTOS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. AUSÊNCIA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO NO CONTRATO DE SEGURO FIRMADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo 1067, firmou a tese de que “Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro”. 2. O procedimento de fertilização in vitro requerido pela apelante não tem por finalidade preservar a vida ou a saúde, de modo que resta inviável obrigar a parte adversa a custear tratamento não essencial à saúde e que não possui cobertura contratual. Apelação improvida. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8000150-87.2023.805.0076em que é apelante THAIS MARIA MACHADO SILVA e apelado BRADESCO SAÚDE S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.